Tribunal: TJES
Processo: 5000766-66.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000766-66.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRUNA ADRIANA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
BRUNA ADRIANA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0014461-62.2007.8.08.0024, indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade por indulto.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que, para fazer jus ao indulto concedido por meio do Decreto nº 9.246/2017, deveria ter cumprido 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2017, sendo que já havia cumprido período superior ao necessário, levando em conta o período em que esteve em prisão cautelar.

Afirma que é possível considerar o tempo de prisão preventiva para fins de cômputo do requisito objetivo para concessão do indulto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo a reconhecer a extinção da punibilidade da agravante.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4160906), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
(ID nº 4160908), exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4249002), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
BRUNA ADRIANA DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0014461-62.2007.8.08.0024, indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade por indulto.

Em suas razões recursais, a agravante afirma que, para fazer jus ao indulto concedido por meio do Decreto nº 9.246/2017, deveria ter cumprido 1/3 (um terço) da pena até 25/12/2017, sendo que já havia cumprido período superior ao necessário, levando em conta o período em que esteve em prisão cautelar.

Afirma que é possível considerar o tempo de prisão preventiva para fins de cômputo do requisito objetivo para concessão do indulto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida, de modo a reconhecer a extinção da punibilidade da agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Inicialmente, cumpre salientar que, em consulta ao andamento do processo de execução no Sistema SEEU, em 30/01/2023, fora proferida decisão julgando extinta as penas privativas de liberdade impostas nas ações penais nº 0005103-88.2017.8.08.0035 e nº 0009227-95.2009.8.08.0035, restando tão somente a quitação das penas de multa.

No entanto, considerando que o Decreto nº 9.246/2017 também previa que o indulto alcança a pena de multa, verifica-se que permanece o interesse recursal para análise do presente recurso.

Feitas tais considerações, verifica-se dos autos que a agravante possui as seguintes guias de execução:

Guia de Execução nº 199457 (ação penal nº 0009227-95.2009.8.08.0035): condenação pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. Data do fato: 24/04/2009. Data do trânsito em julgado: 14/12/2016.

Guia de Execução s/n (ação penal nº 0005103-88.2017.8.08.0035): condenação pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Data do fato: 27/02/2017. Data do trânsito em julgado: 13/03/2019.

Para que o apenado fizesse jus ao indulto concedido por meio do Decreto nº 9.246/2017, deveria ter cumprido, até 25/12/2017, 1/6 (um sexto) da pena, se mulher, no caso de condenação por tráfico privilegiado a pena privativa de liberdade não superior a 08 (oito) anos:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...)

IV – um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 , quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;

No caso, assiste razão à agravante quanto a possibilidade de se computar o período de prisão cautelar para fins de cumprimento do requisito objetivo para concessão do indulto, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. 1. [...] a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto (AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021).
(...) (AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

No entanto, para que a agravante pudesse fazer jus ao indulto, a agravante deveria ter dado início ao cumprimento de pena no período compreendido pelo decreto presidencial, sendo que,
in casu
, a recorrente somente iniciou o cumprimento de pena em 04/07/2019, de acordo com informações obtidas junto ao SEEU, razão pela qual não faz jus à benesse pretendida.

Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste eg. Tribunal e do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 9.246/2017. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a concessão do indulto, é necessário que o sentenciado tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.
2. Como o agravante não deu início ao cumprimento de sua pena, a prescrição deve ser calculada com base na pena total fixada na sentença condenatória, nos moldes preceituados no artigo 109, IV, do CP, e não em sua pena residual, como pretende a defesa, sendo devida ainda, a incidência do artigo 115 do CP, em razão de ser o apenado, menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos 3. Com a análise das datas e marcos pertinentes ao caso em análise permite-se concluir que a prescrição não foi ainda alcançada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058523, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO N. 8.940/2016 E DECRETO N. 9.246/2017. REQUISITOS AUSENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO PRIMEIRO DECRETO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À SENTENÇA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Conforme precedentes desta Corte, para a concessão do indulto, é necessário que a pessoa tenha ao menos iniciado o cumprimento da pena fixada por sentença condenatória, ainda que recorrível, no período compreendido pelo decreto presidencial que ampara o benefício. Hipótese que não se observa dos autos.
(...) (AgRg no RHC n. 141.638/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017 TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA PARA CONSIDERAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
O indulto somente pode ser concedido àqueles que já iniciaram o cumprimento da pena na execução penal, não sendo possível considerar o tempo de prisão provisória, sem o início do cumprimento da pena.
2 Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210038590, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO Nº 9.246/2017. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE DE O APENADO INICIAR O CUMPRIMENTO DE PENA NO PERÍODO COMPREENDIDO NO DECRETO DE INDULTO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA EM PERÍODO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que o apenado fizesse jus ao indulto concedido por meio do Decreto nº 9.246/2017, deveria ter cumprido, até 25/12/2017, 1/6 (um sexto) da pena, se mulher, no caso de condenação por tráfico privilegiado a pena privativa de liberdade não superior a 08 (oito) anos.

2. Embora possível o cômputo do período de prisão cautelar para fins de cumprimento do requisito objetivo para concessão do indulto, a apenada deveria ter dado início ao cumprimento de pena no período compreendido pelo decreto presidencial, sendo que, no caso, o início do cumprimento de pena se deu somente em 04/07/2019. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.